Tribunal: TJSP
Processo: 2013120-81.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547279
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2013120-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
LEONARDO MELKAN DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM a
preliminar e INDEFERIRAM o presente pedido revisional. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
TUCUNDUVA (Presidente), TRISTÃO RIBEIRO, MACHADO DE ANDRADE, JOSÉ
RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA, GERALDO WOHLERS, CLAUDIA FONSECA
FANUCCHI, ZORZI ROCHA, FARTO SALLES E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2013120-81.2020.8.26.0000 -Voto no 50.597
2
REVISÃO CRIMINAL No 2013120-81.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO - 13a VARA CRIMINAL CENTRAL
PETICIONÁRIO: LEONARDO MELKAN DE FREITAS
VOTO No 50.597
Trata-se de Revisão Criminal, interposta por LEONARDO
MELKAN DE FREITAS, condenado ao cumprimento de 14 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, mais o pagamento de 7 dias-multa, no piso, por infração
ao artigo 157, parágrafo 3o, segunda parte, em combinação com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, conforme a sentença de fls. 253/265, que foi
confirmada pelo V. Acórdão de fls. 582/589, do feito em apenso, já transitado em
julgado, como se vê à fl. 770, do processo digital no 0075002-30.2017.8.26.0050
Ingressa o sentenciado com o presente pedido, invocando o
artigo 621, inciso I, do Estatuto de Rito. Preliminarmente, requer a anulação da
sentença, ao argumento de que houve falha na defesa técnica, já que esta não
conseguiu demonstrar a inocência do réu. No mérito, alega que as provas
coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a condenação que o
desfavoreceu, razão pela qual pede ser absolvido. Se assim não for, requer a
diminuição da pena imposta (fls. 1/5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2013120-81.2020.8.26.0000 -Voto no 50.597
3
O parecer do Ministério Público encontra-se a fls. 488/489.
É o relatório.
Inicialmente, registro que não há se falar em nulidade por
conta da ausência de defesa técnica, pois é certo que os patronos do réu
apresentaram resposta à acusação e alegações finais. Ademais, o próprio
Advogado ADRIANO LIMA DOS REIS, que subscreve a presente Revisão
Criminal, também atuou no feito, interpondo o Recurso de Apelação. Assim, não
há dúvida de que houve o pleno exercício do direito de defesa. Então, as
afirmações feitas na inicial, são fruto de análise respeitável, mas subjetiva,
distante do necessário para caracterizar a real ocorrência de nulidade que
pudesse abalar a decisão vergastada.

Em boa verdade, a prova colhida contra FREITAS é
massacrante, e - realmente -, só poderia conduzir à condenação que lhe foi
imposta, independentemente do que o seu defensor pudesse alegar.

Portanto, afasto a preliminar, e verifico que, no mérito, o
pedido não se abriga no dispositivo processual apontado, qual seja, o artigo 621
do Código de Processo Penal.
Repito que, ao contrário do que afirma o subscritor da inicial,
as provas coligidas são mais do que suficientes para sustentar a condenação que
foi imposta a FREITAS.

Segundo o apurado, no dia dos acontecimentos, Vitor
Zeurgo Fernandes e Arthur Zeurgo Fernandes trafegavam pela via pública na
motocicleta deste último, quando, de repente, FREITAS e Claumeson dos Reis
da Silva, que ocupavam outra motocicleta, emparelharam com eles e, mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiram que as vítimas
lhes entregassem a moto de Arthur. Mas, como Vitor e Arthur não os atenderam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2013120-81.2020.8.26.0000 -Voto no 50.597
4
os criminosos atiraram contra eles, sendo certo que um dos projéteis transfixou o
braço de Victor e se alojou no abdômen de Arthur, que necessitou de intervenção
cirúrgica. Dois dias depois, os delinquentes foram presos, pela prática de outro
delito, ocasião em que Vitor e Arthur os reconheceram como sendo os autores do
crime de que tratam os autos principais (fls. 20 e 21).
Registro que não há razão para que se duvide do que
disseram Vitor e de Arthur, pessoas que não conheciam FREITAS e nem,
tampouco, Claumeson e, portanto, não tinham nenhum motivo para acusá-los
gratuita e injustamente.
Destarte, é irreal afirmar que a condenação imposta ao ora
peticionário tenha sido contrária à prova dos autos. Pode FREITAS não concordar
com a decisão, mas divorciada dos elementos probatórios coligidos,
positivamente, ela não é, de maneira que não há se falar em absolvição.
Por outro lado, todos sabem que é “Inviável utilizar-se do
pleito revisional para alterar o quantum da pena, segundo entendimento
particular e subjetivo. A revisão criminal não deve ser adotada como uma
segunda apelação” (STJ - QUINTA TURMA - AREsp No 734.052/MS - Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 10/DEZ/2015).
Aliás, nunca é demais lembrar que “a redução da pena em
revisão criminal está condicionada ao comprovado erro técnico ou à
injustiça explícita do julgado, caracterizadores sempre, ainda que
indiretamente, de violação do texto ou vontade da lei” (RJDTACrim 6/250).

A propósito, é oportuna a opinião de Guilherme de Souza
Nucci sobre o assunto: “15. Revisão criminal para alterar a pena fixada: [...]
Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2013120-81.2020.8.26.0000 -Voto no 50.597
5
exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo
irregular. A revisão a isso não se presta. Quando o juiz decidir, fazendo
valer sua atividade discricionária, justamente o processo que envolve a
escolha da pena concreta ao réu, transitando em julgado a sentença - ou o
acórdão - não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. (Código de Processo Penal Comentado, 14a ed., São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2015, pág. 1244/1245).
Nestas condições, REJEITO a preliminar e INDEFIRO o
presente pedido revisional.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator